Tribunal: TJES
Processo: 5007108-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007108-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIA IVONE KURTH

AGRAVADO: CLEDSON LICHTENHELD GONCALVES

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá que, nos autos de cumprimento de sentença visando à execução de honorários sucumbenciais, indeferiu a realização de diligências investigativas por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a utilização do Sistema SNIPER para investigação patrimonial do executado, diante da frustração das medidas executivas tradicionais, com vistas à efetiva satisfação do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução tramita desde 2021 sem êxito na localização de bens penhoráveis, apesar da adoção de diversas diligências, como pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD, penhora domiciliar, tentativa de constrição de FGTS e pedido de suspensão de CNH, todas infrutíferas ou indeferidas.

4. O Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, impondo a todos os sujeitos do processo o dever de atuar de forma colaborativa para alcançar decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável.

5. O magistrado detém o dever-poder de empregar medidas necessárias à efetividade da execução, nos termos do art. 139, IV, do CPC, especialmente quando se trata de crédito de natureza alimentar.

6. O Sistema SNIPER, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, constitui ferramenta legítima de investigação patrimonial, destinada ao cruzamento de dados públicos e oficiais, não configurando quebra arbitrária de sigilo fiscal ou bancário.

7. A jurisprudência consolidada afasta a exigência de esgotamento prévio de todas as diligências executivas tradicionais para autorizar a utilização do SNIPER, bastando a demonstração da utilidade da medida para a satisfação do crédito.

8. A execução deve se realizar no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC, competindo ao Judiciário adotar providências aptas a conferir efetividade à tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a utilização do Sistema SNIPER para investigação patrimonial do executado, independentemente do esgotamento prévio de todas as diligências tradicionais.

2. A consulta ao SNIPER não configura quebra arbitrária de sigilo, constituindo meio legítimo de efetivação da execução, em consonância com os princípios da cooperação e da satisfação do crédito.

3. O magistrado deve empregar as ferramentas disponibilizadas pelo CNJ para assegurar a efetividade da tutela executiva, especialmente em execuções de crédito de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 139, IV, 797 e 854.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5002313-10.2024.8.08.0000, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 21.10.2024; TJES, AI nº 5018565-88.2024.8.08.0000, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, 14ª Câmara Cível, j. 26.03.2025; TJSP, AI nº 2046802-51.2025.8.26.0000, Rel. Des.ª Jonize Sacchi de Oliveira, j. 22.04.2025; TJRS, AI nº 5022866-33.2025.8.21.7000, Rel. Des.ª Vivian Cristina Angonese Spengler, j. 17.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007108-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CLAUDIA IVONE KURTH

AGRAVADO: CLEDSON LICHTENHELD GONÇALVES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLAUDIA IVONE KURTH
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu a realização de diligências pelo Juízo por meio do sistema SNIPER.

Em suas razões recursais, id. 13581014, a agravante sustenta, em síntese, que promove a execução de honorários sucumbenciais desde o ano de 2021 e que, apesar de diversas diligências — como tentativa de penhora de bens domiciliares, utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD , pedidos de bloqueio de CNH e de penhora de FGTS —, todas restaram infrutíferas ou foram indeferidas, não logrando êxito na satisfação do crédito atualizado em R$ 9.895,86.

Argumenta que o sistema SNIPER é uma ferramenta moderna criada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e que sua utilização não configura quebra genérica de sigilo fiscal, mas sim um cruzamento de dados públicos e oficiais para localizar bens passíveis de constrição.

Defende que o magistrado possui o dever de empregar os meios necessários para assegurar o cumprimento da ordem judicial, conforme o art. 139, IV, do CPC.

Decisão, id. 13639889, em que foi deferido o pedido de efeito ativo.

Intimado, o agravado não ofertou contrarrazões (id. 17205650).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) quando esgotadas as medidas executivas tradicionais sem sucesso na localização de patrimônio do devedor.

Compulsando os autos, verifico que a execução perdura desde setembro de 2021, tendo a exequente diligenciado exaustivamente na busca de bens.

Foram realizadas tentativas de penhora via SISBAJUD, que resultaram no bloqueio de valor irrisório (R$ 130,36), e via RENAJUD, que restou negativa. Ademais, houve expedição de mandado de penhora e avaliação domiciliar, certificado pela Oficial de Justiça como infrutífero ante a inexistência de bens de valor em nome do executado.

É certo que o Código de Processo Civil consagrou o princípio da cooperação, determinando que todos os sujeitos do processo cooperem mutuamente visando a solução da lide de forma efetiva e eficaz.
In verbis
:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Ademais, o art. 854 do CPC, possibilita ao juiz promover, por meio de sistemas eletrônicos, o bloqueio de ativos financeiros, visando a materialização do direito do exequente:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

No caso dos autos, verifico que anteriormente ao pedido foram realizadas tentativas de localização de bens, não tendo o oficial de justiça logrado êxito em localizar bens penhoráveis e, ainda, tendo sido as diligências realizadas por meio do SISBAJUD e do RENAJUD foram infrutíferas.

A recorrente requereu, outrossim, que fosse determinada a suspensão da CNH do devedor e a penhora do saldo do FGTS dele, pleitos que foram indeferidos.

No tocante a utilização específica do SNIPER, trata-se de um sistema de investigação patrimonial criado pelo CNJ com a finalidade de conferir eficácia aos feitos executivos, revelando-se prescindível o esgotamento dos demais meios de localização de bens para sua utilização.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DISPONIBILIZADA PELO CNJ. REFORMA DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública que, em execução fiscal movida contra Ayrton Braz Zacche, indeferiu o pedido de pesquisa de bens penhoráveis via Sistema Sniper. O agravante defende que a decisão contraria a jurisprudência, a qual dispensa o exaurimento de diligências extrajudiciais para a utilização de sistemas de busca de ativos disponibilizados pelo CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há duas questões em discussão: (i) se é necessária a comprovação de esgotamento das diligências tradicionais para autorizar a utilização do Sistema Sniper na busca de bens penhoráveis;
(ii) se o valor relativamente pequeno da execução ou a inexistência de indícios de fraude ou ocultação patrimonial constituem óbices à utilização da ferramenta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do STJ firmada nos Temas Repetitivos nº 425 e nº 219 admite a utilização de sistemas de busca de ativos, como o BacenJud (atual Sisbajud), sem exigir o prévio esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Tal entendimento é aplicável também ao Sistema Sniper, uma ferramenta desenvolvida pelo CNJ para localizar bens e ativos de devedores. 4. O Sistema Sniper tem como finalidade auxiliar na investigação patrimonial e na recuperação de ativos, não sendo necessário qualquer indício de ocultação patrimonial, prática fraudulenta ou valor elevado da execução para seu uso. 5. A decisão de primeira instância, ao indeferir a utilização do Sniper, não observou o princípio da cooperação (CPC/15, art. 6º), que impõe o dever de o Judiciário e as partes atuarem de forma colaborativa para garantir uma solução justa e efetiva em tempo razoável. 6. A ferramenta Sniper, ao centralizar e cruzar dados de diferentes bases de informações públicas, não viola garantias de sigilo fiscal ou bancário, pois visa a garantir a satisfação da execução em consonância com o direito da parte credora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: 1. A utilização do Sistema Sniper para busca de bens penhoráveis não exige o esgotamento prévio de diligências tradicionais, nem a comprovação de ocultação patrimonial ou fraude, sendo aplicável em qualquer execução. 2. A busca de ativos via Sniper visa a dar efetividade à execução e está amparada pelo princípio da cooperação, conforme o art. 6º do CPC/15.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 4º e art. 6º; Lei 11.382/2006; Decreto 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010 (Tema 425); STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.09.2010 (Tema 219); TJPR, AgInt 0054361-43.2023.8.16.0000, j. 21.11.2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2179027-06.2023.8.26.0000, j. 30.11.2023..

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002313-10.2024.8.08.0000 - 4ª Câmara Cível – Relatora: Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Julgado: 21/Oct/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL PELOS SISTEMAS SNIPER E CENSEC. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0008972-64.2013.8.08.0014, que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial do executado pelos sistemas Sniper e CENSEC. O agravante sustenta a necessidade de tais diligências para satisfação do crédito exequendo, fundamentando seu pleito no princípio da efetividade da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o credor tem direito à realização de diligências investigativas nos sistemas Sniper e CENSEC para a localização de bens do devedor com vistas à satisfação do crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução deve se realizar no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, sendo dever do magistrado impulsionar o feito com medidas que viabilizem a satisfação da obrigação.
O Poder Judiciário firma convênios com órgãos públicos para facilitar a obtenção de informações sobre os jurisdicionados, sendo a utilização de ferramentas como Sniper e CENSEC necessária para garantir a efetividade da execução e o resultado útil do processo. A Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça respalda a adoção de medidas investigativas por meio de sistemas eletrônicos, reforçando a necessidade de acesso a bases de dados para a localização de bens passíveis de penhora. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, impõe a adoção de meios que viabilizem a obtenção de informações relevantes para a execução, especialmente quando disponíveis por meio de convênios judiciais. A jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade da consulta a sistemas informatizados para fins de investigação patrimonial, não exigindo o esgotamento de outras diligências para sua autorização
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O credor pode requerer a realização de diligências investigativas nos sistemas Sniper e CENSEC para localização de bens do devedor, independentemente do esgotamento de outras medidas extrajudiciais. A utilização de sistemas informatizados pelo Poder Judiciário para investigação patrimonial é legítima e visa garantir a efetividade da execução, conforme o princípio da satisfação do crédito exequendo. A negativa de acesso a tais sistemas viola o dever de cooperação processual e o princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º e 797. Recomendação nº 51/2015 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5001208-95.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 15.05.2024. TJES, AI nº 5009424-79.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 06.12.2023. TJES, AI nº 5006191-11.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 10.10.2022. Vitória/ES, 17 de março de 2025. RELATORA

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO 5018565-88.2024.8.08.0000 - 14ª Câmara Cível – Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Julgado: 26/Mar/2025)

Diferente do que consignou o juízo de origem, o acesso ao SNIPER não representa uma quebra excepcional e arbitrária de sigilo. Trata-se de uma ferramenta de auxílio ao Poder Judiciário para conferir efetividade ao processo executivo, em estrita observância ao princípio da satisfação do crédito e ao dever-poder do magistrado esculpido no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença.
Decisão que indeferiu pedido de pesquisa junto ao sistema SNIPER. Recurso da exequente. Ferramenta regulamentada pelo Comunicado Conjunto nº 680/2022. Pesquisa que, caso ainda esteja inoperante por intermédio do SAJ, pode ser realizada pela internet. Ferramenta que consiste em pesquisa integrada por diversos sistemas, sendo desnecessário o esgotamento de outros meios para seu deferimento. Execução que se realiza no interesse do credor. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ausência de quebra de sigilo bancário ou fiscal
. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2046802-51.2025.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2025; Data de Registro: 22/04/2025) (TJSP; AI 2046802-51.2025.8.26.0000; Guarulhos; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Jonize Sacchi de Oliveira; Julg. 22/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER e de inscrição dos executados nos sistemas SREI e CNIB, em sede de execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da consulta ao sistema SNIPER para a pesquisa de bens dos devedores, bem como a possibilidade de inclusão dos executados nos sistemas SREI e CNIB. III. Razões de decidir: O recurso não pode ser conhecido no que tange à inclusão nos sistemas SREI e CNIB, pois a matéria não foi apreciada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
Quanto ao pedido de pesquisa no sistema SNIPER, restou evidenciado que a execução tramita desde 2020 e que o débito se mantém inadimplido desde 2013. A pesquisa por meio do SNIPER se revela adequada e compatível com o princípio da efetividade processual, sendo desnecessário o esgotamento prévio de todas as diligências. Ademais, a utilização da ferramenta não implica quebra de sigilo fiscal, limitando-se à identificação de patrimônio para fins de satisfação do crédito exequendo
. Precedentes desta Corte reforçam a viabilidade da medida. CPC, ART. 797; TJRS, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5025585-85.2025.8.21.7000, Rel. DES. DEBORAH COLETO ASSUMPÇÃO DE MORAES, J. 06.02.2025; TJRS, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5037463-07.2025.8.21.7000, Rel. DES. JUCELANA LURDES Pereira DOS Santos, J. 18.02.2025; TJRS, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5048373-93.2025.8.21.7000, Rel. DES. SANDRO Silva SANCHOTENE, J. 26.02.2025. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS; AI 5022866-33.2025.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Vivian Cristina Angonese Spengler; Julg. 17/04/2025; DJERS 17/04/2025)

Sob tal premissa, lastreada no princípio da cooperação, observa-se que desde 2021 a exequente busca, de forma diligente, a satisfação do seu crédito, que possui natureza alimentar, não logrando êxito, de modo que entendo como pertinente a utilização do SNIPER.

Por fim, saliento que a execução deve ser conduzida em favor do exequente, conforme dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil, competindo ao magistrado adotar as medidas necessárias à efetiva satisfação do crédito exequendo.

Portanto, demonstrada a frustração das tentativas anteriores e a utilidade da ferramenta para a localização de ativos que possam satisfazer o crédito de natureza alimentar (honorários advocatícios), a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que proceda à consulta de bens e direitos em nome do executado por meio do Sistema SNIPER.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)